Tribunal: TJDFT
Processo: 0740296-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740296-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVINA ANTONIA MARTINS RÉU ESPÓLIO DE: RITA PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORVINA ANTÔNIA MARTINS (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da ação de inventário no 0755753-86.2024.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de espólio de Esmeralda Pereira de Morais e outros, declarou nulo o instrumento particular de cessão de direitos. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino à agravante que proceda à juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal; 2) Cópia dos dois últimos contracheques; 2) Extratos bancários dos três últimos meses. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora